Tribunal: STJ
Processo: 0185145-29.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575345 - RJ(2024/0058617-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Havendo omissão quanto à ponto relevante para o deslinde da controvérsia
arguido pela parte, imperioso o reconhecimento da violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo interno a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a9c72c05-7bff-4667-87f9-a9ae9e5c3973

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575345 - RJ (2024/0058617-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - DF029025
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Havendo omissão quanto à ponto relevante para o deslinde da controvérsia arguido
pela parte, imperioso o reconhecimento da violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. Agravo interno a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ REIS E ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 735/738).
Insiste o agravante que houve violação ao
do CPC, destacando que
art. 1.022
"apesar do d. juízo de 1o grau expressamente firmar que 'Nesta demanda em que ora se profere
sentença, o autor busca a declaração de nada dever', não tece uma palavra sequer sobre o tema
arguido na inicial, no caso, da prescrição dos valores tido como devidos pela agravada e que datam
de 03/2012 a 03/2013, e anteriores" (fl. 742).
Documento eletrônico VDA53238718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: b7912e64-aafb-4e7b-8fc2-aca5ee70358a

Reitera que "não há no v. acórdão recorrido proferido pelo E. Tribunal a quo uma
palavra sequer sobre o tema prescrição - E basta a mera leitura do voto condutor do v. acórdão
recorrido para se concluir que o pedido formulado na inicial para que fosse reconhecida a
prescrição dos valores tido como devidos pela agravada, como elencados em documento de e- STJ
Fl.443, não foi enfrentado, assim como não havia sido pelo d. juízo de 1o grau" (fl. 743).
Defende que "efetivamente demonstrada a violação ao artigo 1.022, II, do Código
de Processo Civil, pois, apesar de interposto contra o v. acórdão recorrido o recurso de embargos
de declaração apontando a omissão, o tema, prescrição, não foi enfrentado pelo E. Tribunal a quo
(assim como o d. juízo a quo também não o enfrentou), como se constata da mera leitura dos votos
condutores dos julgados" (fl. 744).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 750-757.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar o pedido de declaração de inexistência de dívida,
afirmou que (fls. 535-536):

Trata-se de ação ordinária proposta por Luiz Reis e Advogados Associados em
face de Telefônica Brasil S/A, na qual o autor requer a antecipação da tutela para
que a ré exclua seu nome dos órgãos de controle de crédito, visando, ao final, a
confirmação da tutela, a declaração de inexistência da dívida cobrada à fl. 343,
no valor de R$ 15.679,39, e a reparação de dano material, consistente na perda
dos descontos mensais de R$ 835,00 decorrente da recusa da ré de renovar o
contrato de fidelidade, esta que teria como motivo real a cobrança do débito
considerado inexistente.
A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de fls. 243/244, tendo a sentença
julgado improcedente a pretensão autoral.
O autor recorreu da sentença, pugnando pela procedência dos pedidos de
declaração de inexistência da dívida de R$ 15.679,36, cobrada no documento de
fl. 343, e de pagamento de indenização pelos danos materiais causados, ou,
alternativamente, pela cassação da sentença para a produção da prova oral
requerida.
O autor impugna determinada dívida que lhe estaria sendo cobrada pela empresa
ré, mas, em verdade, seu pedido se relaciona com a alegada perda de um
desconto de R$ 835,00, que teria tido validade durante certo período de tempo,
por força de contrato entre as partes.
A dívida do autor para com a ré é inequívoca, não só por ter o mesmo
anteriormente proposto ação consignatória de parte dos débitos, esta julgada
procedente, mas porque também há uma sucessão, confusa e pouco objetiva
Documento eletrônico VDA53238718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: b7912e64-aafb-4e7b-8fc2-aca5ee70358a

sobre pagamentos de cobranças não comprovados de forma organizada e clara
nos autos.
É muito fácil, diga-se de passagem, em um comportamento de boa-fé objetiva do
homem médio, apresentar os valores cobrados supostamente ilegítimos e os
respectivos recibos e/ou faturas/boletos pagos.
Em verdade, o que o autor questiona são pagamentos não realizados em período
em que buscava manter o benefício anteriormente ofertado pela ré, mas dentro de
restrito período de tempo, e a efetivação da portabilidade para outra
concessionária de telefonia (Claro).
Neste jaez, nada há a retocar na sentença a quo que, extraindo da documentação
trazida aos autos, a prova do débito do autor que resta a pagar, mesmo após a
consignatória, impôs a improcedência dos pedidos.
Refira-se ainda, que não se há de concluir por qualquer dano material em face da
suspensão da benesse de fidelidade, esta que fora concedida ao autor por lapso
temporal definido, e inclusive com certa prorrogação, com natureza esta de
benefício sobre benefício, dentro de um lídimo agir contratual da concessionária
de telefonia.
Mais uma vez, a conclusão é de que a má compreensão por parte do benefício
temporário levou à falta do pagamento devido pelo autor, apesar da continuidade
do uso por este do serviço.

Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração requerendo a
manifestação expressa do órgão julgador a respeito da prescrição. Em razão disso, ressaltou
que (fl. 540):
Com a devida vênia, mas, assim como o d. juízo
, a Egrégia Corte também
a quo
não enfrenta o pedido de inexistência de relação jurídica referente ao período de
03/2012 a 03/2013, e anteriores, nem tampouco enfrenta o pedido de que seja
, o que a embargante aponta como omissão no julgado.
reconhecida a prescrição

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados pela Corte Regional sem o devido
exame da matéria suscitada nas razões dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fls.
604-606):
A finalidade dos embargos de declaração, na forma da lei processual, é aclarar os
vícios constantes do
do CPC/151, sendo possível afirmar que os
art. 1022
embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do recurso, ou
mesmo servir de réplica à fundamentação da decisão embargada.
A omissão ensejadora de eventual acolhimento dos declaratórios, na lição de
Daniel Amorim Assumpção Neves, diz respeito “à ausência de apreciação de
ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do
Novo CPC)”2, o que não se verifica no Julgado ad quem.
A decisão embargada é portanto clara e coerente, tendo sido devidamente
fundamentada, especialmente diante da ausência de prova concreta de pagamento
de débitos do embargante junto à empresa embargada, sendo corroborada pela lei
e pela jurisprudência colacionada, não havendo, em consequência, qualquer vício
do
CPC a ser declarado.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53238718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: b7912e64-aafb-4e7b-8fc2-aca5ee70358a

Outrossim, ainda que assim não fosse, embora tudo o que for produzido,
deduzido e percebido no processo de relevante deva ser levado em consideração
no momento de se proferir uma decisão, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos de lei abordados pelas
partes, desde que suficiente a fundamentação e que não infirmem, em tese, a
conclusão adotada pelo julgador, à inteligência do disposto no inciso IV do §1o
do
CPC/15, a contrario senso:
art. 489
[...]
O embargante busca claramente a revisão do mérito da decisão Colegiada, o que
não se afigura possível em sede de declaratórios, mas somente em outra esfera
judiciária por meio do recurso adequado.
[...]
Nesse jaez, o prequestionamento junto aos Tribunais Superiores é incabível,
prevalecendo neste contexto o prequestionamento ficto, à luz do
CPC,
art. 1.025
conforme jurisprudência que segue:
[...]
Isso posto, voto pela REJEIÇÃO dos declaratórios.
Note-se que, na apelação de fls. 486-495, o recorrente alega que: "A autora pede
pelo reconhecimento de inexistência de dívida, porque os valores de 03/2012 a 08/2012 (até
quando realizada a portabilidade para TIM), foram depositados em ação de consignação em
pagamento, julgada procedente, como comprovam os documentos que acompanharam a inicial;
de agosto de 2012 a dezembro de 2012, a apelante já havia feito a portabilidade, tendo sido o
serviço prestado pela TIM – não havia contrato em apelante e apelada; já os valores de janeiro
a março de 2013, por certo que não eram devidos, até porque o contrato entre apelante e
apelada foi se renovando a cada 02 (dois) anos, 2014, 2016 e 2018, sem que fosse realizada
qualquer cobrança – E ainda, de janeiro a março de 2013, mesmo que não tivessem sido pagos
na época (o que não ocorreu), então, de qualquer forma, atingidos pela prescrição" (fl. 491).
Na espécie, é evidente a ocorrência de omissão na análise da alegação
do recorrente, porquanto o Tribunal de origem não apreciou a possibilidade de prescrição da
dívida ora questionada.
Dessa forma, mostra-se de rigor o retorno dos autos à Corte de origem para que
se pronuncie sobre as questões ventiladas pelo recorrente nos aclaratórios, a fim de se observar
o devido prequestionamento da questão federal exigido nesta instância especial, nos termos da
Súmula 211/STJ.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da
controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a
ofensa ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. No caso, é imprescindível que o Tribunal de origem manifeste-se acerca da
alegação de que houve mero protocolo do pedido de compensação, que não foi
Documento eletrônico VDA53238718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: b7912e64-aafb-4e7b-8fc2-aca5ee70358a

instruído com documentação probatória mínima - o que ensejou o seu não
conhecimento, não havendo recurso posterior -, esclarecendo a situação que
efetivamente ensejou a suspensão da exigibilidade da COFINS prévia ou
concomitantemente ao período em que ocorreram a inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da Execução Fiscal.
3. Agravo interno provido para, desde logo, prover o recurso especial, a fim de
anular o aresto proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja
proferido novo julgamento. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.857.066/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
2/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÕES.
ART. 1.022
EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Alguns pontos essenciais para o deslinde da controvérsia não foram
devidamente enfrentados pelo Tribunal de origem, constatando-se as alegadas
omissões.
2. Impõe-se o reconhecimento da alegada violação do
II, do CPC, bem
art. 1.022,
como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração para que seja
realizado novo julgamento. 3. Retorno dos autos à origem para que o Tribunal se
manifeste acerca dos pontos tidos como omissos, os quais são relevantes ao
deslinde da controvérsia. Agravo interno provido. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.449.652/GO,
julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo interno para anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração, por violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e determinar o
retorno dos autos à Corte de origem para que outro seja proferido, nos termos da fundamentação
acima.
.
Documento eletrônico VDA53238718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:41
Código de Controle do Documento: b7912e64-aafb-4e7b-8fc2-aca5ee70358a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.575.345 / RJ
Número Registro: 2024/0058617-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01851452920208190001
03127319820108190001
1851452920208190001
202324512691
3127319820108190001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - DF029025
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - DF029025
Documento eletrônico VDA54470724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: db052d9b-40f7-4d05-837e-c511f1c83b57

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: db052d9b-40f7-4d05-837e-c511f1c83b57